Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
1. Segundo entendimento consolidado no STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Enunciado de súmula n. 598).
2. Contudo, para a concessão da benesse necessária prova contundente de que a Requerente padece de doença elencada no rol do art. 6o da Lei 7.713/88. Ausente tal demonstração, indefere-se pedido de tutela de urgência, devendo-se aguardar a produção de provas no feito originário.
3. Recurso conhecido e desprovido.